Tribunal: TJSP
Processo: 1019853-35.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de consumidor residencial em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição de que houve adulteração/manipulação de mecanismos internos do relógio medidor, com consequente

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de consumidor residencial em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição de que houve adulteração/manipulação de mecanismos internos do relógio medidor, com consequente substituição e cobrança administrativa de diferença tarifária, sob pena de corte – Equipamento descartado, o que inviabilizou a perícia judicial – Juízo da causa que, então, determinou a juntada de histórico de consumo desde um ano antes da troca do aparelho, até a data de emissão – Documento este que, porém, não apontou para significativo e relevante aumento de consumo de energia elétrica no imóvel em questão, depois da substituição do relógio medidor – Prova acerca da regularidade de cobrança administrativa, com ameaça de suspensão dos serviços, que competia exclusivamente à ré – Inteligência do art. 373, II, do CPC, e art. 6o, VIII, do CDC – Dano moral evidenciado – Indenização devida.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019853-35.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado
THIAGO SERAFIM ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.158
Apelação no 1019853-35.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado:Thiago Serafim Alves
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
EMENTA: Prestação de serviços - Energia elétrica -
Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito
cumulado de indenização por danos morais - Demanda
de consumidor residencial em face de concessionária de
serviço
público
-
Sentença
de
procedência
–
Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição de
que houve adulteração/manipulação de mecanismos
internos
do
relógio
medidor, com consequente
substituição e cobrança administrativa de diferença
tarifária, sob pena de corte – Equipamento descartado,
o que inviabilizou a perícia judicial – Juízo da causa
que, então, determinou a juntada de histórico de
consumo desde um ano antes da troca do aparelho, até
a data de emissão – Documento este que, porém, não
apontou para significativo e relevante aumento de
consumo de energia elétrica no imóvel em questão,
depois da substituição do relógio medidor – Prova
acerca da regularidade de cobrança administrativa,
com ameaça de suspensão dos serviços, que competia
exclusivamente à ré – Inteligência do art. 373, II, do
CPC, e art. 6o, VIII, do CDC – Dano moral evidenciado
– Indenização devida.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em
ação declaratória com pleito cumulado de indenização, fundada
em contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
elétrica, ajuizada por Thiago Serafim Alves em face de
“Companhia Paulista de Força e Luz”, onde proferida sentença
que julgou procedentes as pretensões deduzidas para declarar a
inexistência do débito apontado na petição inicial e condenar a ré
no pagamento de indenização por danos morais na importância
de R$ 9.980,00, corrigida monetariamente desde o arbitramento
e acrescida de juros moratórios legais contados da citação, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Aduz a empresa ré que a sentença merece integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que agiu em
estrita observância às normas que disciplinam a detecção e
apuração de fraudes em equipamentos de medição de energia
elétrica, mormente à Resolução no 414/10, da ANEEL, além de
ter trazido aos autos fotos e documentos comprobatórios da
irregularidade constatada, que não foram observados pelo Juízo
da causa. Sustenta que o autor acompanhou a inspeção e firmou
o TOI, sem resistência alguma, tendo então sido detectada
adulteração/manipulação nos mecanismos internos do relógio
medidor, tudo a justificar a plena exigibilidade de cobrança
administrativa da diferença de consumo de energia elétrica. Por
derradeiro, afirma que inexistiram danos morais, posto que tudo
não passou de aborrecimento corriqueiro, próprio a qualquer
cidadão, insurgindo-se, ainda, contra o patamar dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
advocatícios da sucumbência.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Permanece incontroverso nos autos que em
20.11.2018 prepostos da ré procederam à inspeção no relógio
medidor de energia elétrica instalado no imóvel residencial do
autor e relataram a existência de avaria consistente em
adulteração/manipulação dos mecanismos internos, de molde a
impedir o real registro de consumo do produto, conforme
consignado no Termo de Ocorrência e Inspeção no 744154626,
acostado às fls. 108, ocasião em que houve substituição do
equipamento.
Com base nele, efetuou cálculos e passou a cobrar
a diferença apurada, de R$ 1.393,84 v. fls. 29, sob pena de
imediata suspensão no fornecimento do produto, certo que houve
tentativa de resolução administrativa do problema por meio dos
protocolos nos 9126798585 e 91266801761, sem nenhum êxito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Pleiteou o autor em Juízo, dessa forma, pela
declaração de inexistência desse débito, a concessão de tutela de
urgência a fim de impedir o corte no fornecimento de energia
elétrica e, por fim, a condenação da ré em lhe indenizar pelos
prejuízos morais experimentados.
Ao contestar o feito a concessionária reiterou a
lisura de seu procedimento ao realizar a inspeção, verificar a
existência da fraude e lançar legítimo débito em nome do autor,
impugnando a ocorrência de dano moral.
Instalada a diametral controvérsia e, ante a
constatação de que o equipamento tido como fraudado fora
descartado, de molde a inviabilizar seu periciamento judicial, o
digno Juízo da causa, em conduta absolutamente correta,
determinou que a ré trouxesse aos autos o quadro comparativo
dos consumos mensais registrados na unidade consumidora em
questão, desde um ano antes da verificação da suposta fraude até
a data de sua emissão, nele indicando a data em que regularizado
o medidor v. fls. 146.
Sobreveio ao processo, então, o histórico de fls.
151 a denotar que o relógio medidor fora substituído em
06.11.2018, mas, se comparadas as médias aritméticas de
consumo de energia elétrica nos imediatos seis meses antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
troca e seis meses depois, chega-se aos seguintes dados: seis
meses antes: 101,5 kW/h, e seis meses depois: 123,5 kW/h, o que
não serve para revelar relevante diferença e, ademais, se
apresenta compatível com a capacidade de carga instalada no
imóvel.
Competia
à
concessionária,
diante
de
tal
constatação fática, produzir efetiva prova, sob as garantias da
ampla defesa e do contraditório, no sentido de que a
irregularidade que afirmou ter constatado em verdade lhe
ocasionou algum tipo de prejuízo patrimonial a ponto de
justificar a cobrança e a ameaça de corte no fornecimento do
produto, o que à evidência deixou de fazer.
Os danos morais, diversamente do que entende,
efetivamente existiram, na medida em que o autor teve que
despender seu valioso tempo para tentar resolver a problemática
no âmbito administrativo, pois premido pela ameaça de corte no
fornecimento do produto, além de ser obrigado a se valer do
Poder Judiciário a fim de ver seu direito reconhecido e
restabelecer o status quo ante.
Nada há que ser modificado no que respeita ao
montante indenizatório, se levados em consideração o prejuízo
suportado, as condições socioeconômicas das partes e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
mormente, o caráter preventivo da penalização.
Por fim, a verba honorária advocatícia restou
fixada segundo os parâmetros instituídos pelo art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, mas por força do disposto no § 11,
desse mesmo artigo, é majorada para 17% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica